Tribunal: TJDFT
Processo: 0738991-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738991-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PRISCILA MARIA MOREIRA NOVA DA COSTA RECORRIDAS: UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTINUADO DE MEDICAMENTO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS SUCUMBENCIAIS DEFINIDA PELO C. STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS A 12 (DOZE) PRESTAÇÕES. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, limitou a incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais a 12 (doze) prestações mensais da obrigação continuada de fornecer medicamento. 2. No particular, a sentença objeto de liquidação condenou as rés ao fornecimento continuado de medicamento, ao pagamento de reparação por danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em Agravo Interno em Recurso Especial, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, na hipótese, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor da condenação. 3. Se o c. STJ fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais (sobre o valor da condenação), sem se manifestar expressamente sobre a possibilidade de limitação da incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais a 12 (doze) prestações mensais da obrigação de fornecer medicamento, conclui-se que a r. decisão recorrida, ao limitar os honorários advocatícios sucumbenciais, não ofende a coisa julgada. 4. Nos casos em que há a condenação ao fornecimento continuado de medicamento, o valor da cobertura negada é imensurável, pois incerto o termo final da obrigação. O parâmetro utilizado pelo r. Juízo de origem, ao limitar os honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento nos arts. 85, § 9o e 292, § 2o, do CPC, afigura-se adequado, pois, de um lado, remunera o trabalho desenvolvido no processo de conhecimento em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa da advogada da parte vencedora. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, 502 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que ofende a coisa julgada a fixação de honorários sucumbenciais limitada a 12 (doze) prestações mensais da obrigação de fornecer medicamento. Em contrarrazões, a recorrida UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO MIARA SCHUARTS, OAB/PR 55.039 e OAB/SC 60.842-A (ID 57904523). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 85, § 2o, 502 e 508, todos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese, ao contrário do que pretende a agravante, não é possível concluir que a limitação da incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais a 12 (doze) prestações mensais da obrigação de fornecer medicamento representa ofensa à coisa julgada. Conforme se extrai dos excertos das decisões monocráticas proferidas em Recursos Especiais e do voto proferido em Agravo Interno em Recurso Especial, acima transcritos, o c. STJ limitou-se a fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais (sobre o valor da condenação), sem se manifestar expressamente sobre a possibilidade de limitação da incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais a 12 (doze) prestações mensais da obrigação de fornecer medicamento. Nesse contexto, conclui-se que a r. decisão recorrida, ao limitar os honorários advocatícios sucumbenciais, não ofende a coisa julgada. Embora a agravante tenha limitado suas razões recursais à alegação de ofensa à coisa julgada, importante esclarecer, a fim de evitar novos questionamentos, que nos casos em que há a condenação ao fornecimento continuado de medicamento, o valor da cobertura negada é imensurável, pois incerto o termo final da obrigação. Nesse contexto, o parâmetro utilizado pelo r. Juízo de origem, ao limitar os honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento nos arts. 85, § 9o e 292, § 2o, do CPC, afigura-se adequado, pois, de um lado, remunera o trabalho desenvolvido no processo de conhecimento em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa da advogada da parte vencedora. Nesse contexto, tem-se que a r. decisão recorrida está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso e não deve ser reformada.” (ID 54562533) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sejam feitas em nome do advogado RICARDO MIARA SCHUARTS, OAB/PR 55.039 e OAB/SC 60.842-A (ID 57904523). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020